Tribunal: TJDFT
Processo: 0717727-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. SEPLAD-DF. VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD). TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). AUTODECLARAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. CANDIDATA CONSIDERADA NÃO ENQUADRADA. ILEGALIDADE. REQUISITOS LEGAIS E EDITALÍCIOS CUMPRIDOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E CONTRA LEGEM. LEI No 12.764/2012. ILEGALIDADE. INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA IMPETRANTE NO CONCURSO PÚBLICO NAS VAGAS RESERVADAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O mandado de segurança é ação de natureza sumária, indicada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano, não se permitindo dilação probatória.
1.2. No caso, a discussão trazida à exame do Judiciário pela impetrante cinge-se a estabelecer se houve ilegalidade na conclusão da avaliação pericial médica que a inabilitou para a concorrência das vagas reservadas às pessoas com deficiência (PCD) no concurso para provimento de vagas para o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, na especialidade Direito e Legislação.
1.3. A impetrante instruiu os autos com os elementos de prova que considera suficientes para demonstrar o alegado, notadamente os laudos psiquiátricos e psicológicos, além de documentação emitida por órgão oficial, que informa ser pessoa diagnosticada no transtorno do espectro autista (TEA). A análise sobre o conteúdo probatório, se corrobora ou não o argumentado na petição inicial, conduz à denegação ou à concessão da segurança e é questão afeta ao mérito do mandamus. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA.
2. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação quando tratar-se de questão de complexidade.
3. No particular, a violação do direito foi efetivamente comprovada pelo impetrante. A candidata cumpriu as exigências relacionadas à apresentação da documentação exigida, na fase de perícia médica, a qual atesta se tratar de pessoa com TEA.
4. A banca examinadora não considerou a candidata enquadrada como pessoa com deficiência, para fins de concorrer às vagas reservadas às PCDs, por reputar inexistentes elementos suficientes para caracterizar prejuízo socioafetivo e intelectual para as atividades desempenhadas, apesar de não refutar o diagnóstico do TEA.
5. Por outro lado, o art. 1o, § 2o, da Lei no 12.764/2012 prevê que a pessoa com TEA é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.
5.1. Isto é, a norma que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução (Lei no 12.764/2012) não faz qualquer distinção entre as diferentes gradações ou formas de manifestação do TEA para o enquadramento do indivíduo no espectro como pessoa com deficiência.
6. “O tratamento diferenciado em favor de pessoas portadoras de deficiência, tratando-se, especificamente, de acesso ao serviço público, tem suporte legitimador no próprio texto constitucional (CF, art. 37, VIII), cuja razão de ser, nesse tema, objetiva compensar, mediante ações de conteúdo afirmativo, os desníveis e as dificuldades que afetam os indivíduos que compõem esse grupo vulnerável. Doutrina. - A vigente Constituição da República, ao proclamar e assegurar a reserva de vagas em concursos públicos para os portadores de deficiência, consagrou cláusula de proteção viabilizadora de ações afirmativas em favor de tais pessoas (...) O Poder Judiciário, no exercício de sua atividade interpretativa, deve prestigiar, nesse processo hermenêutico, o critério da norma mais favorável (que tanto pode ser aquela prevista no tratado internacional de direitos humanos como a que se acha positivada no próprio direito interno do Estado), extraindo, em função desse postulado básico, a máxima eficácia das declarações internacionais e das proclamações constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso dos indivíduos e dos grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana. Precedentes: HC 93.280/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g..” (STF. RMS 32732 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014).
7. A eliminação da impetrante, na fase da perícia médica, da concorrência para o cargo público, nas vagas reservadas às PCDs, em razão do seu não enquadramento como pessoa com deficiência, não possui respaldo legal ou editalício. Assim, viola o direito líquido e certo da candidata de permanecer na concorrência especial e justifica a concessão da ordem de segurança.
7.1. A conclusão da banca examinadora fere os primados constitucionais da isonomia, da inclusão, da proteção e da não discriminação das PCDs, além de contrariar disposição legal expressa, inequívoca e incondicionada que classifica quem possui o TEA como pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais (Lei no 12.764/2012, art. 1o, § 2o).
8. SEGURANÇA CONCEDIDA.